Tribunal: TJMT
Processo: 1031971-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031971-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 973.675.161-91 (AGRAVANTE), RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENCO - CPF: 015.035.058-98 (AGRAVADO), MIGUEL ARAUJO ALVES NETO - CPF: 034.970.471-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e civil. agravo de instrumento. ação indenizatória. citação. réu supostamente impossibilitado de compreender o ato citatório. procedimento do art. 245 do cpc. ausência de perícia médica ou declaração médica de familiar. nomeação direta de curador especial. inobservância da ordem legal. art. 1.775 do código civil. nulidade do ato. matéria de ordem pública. legitimidade do corréu para arguição. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, diante da certificação do oficial de justiça quanto à impossibilidade de compreensão do ato citatório por um dos réus, em razão de traumatismo craniano, nomeou diretamente a Defensoria Pública como curadora especial, sem prévia perícia médica ou observância da ordem legal de preferência para a curatela.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a corré possui legitimidade e interesse jurídico para arguir nulidade do ato citatório do litisconsorte; (ii) saber se é válida a nomeação direta da Defensoria Pública como curadora especial, sem observância do procedimento do art. 245 do CPC e da ordem preferencial prevista no art. 1.775 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A nulidade do ato citatório constitui vício de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser arguida por qualquer parte com interesse jurídico na higidez da relação processual, inclusive corréu.

4. A certificação do oficial de justiça acerca da incapacidade de compreensão do citando não supre a exigência legal de avaliação técnica, sendo indispensável a nomeação de médico perito ou a apresentação de declaração médica específica por familiar, nos termos do art. 245, §§ 2o e 3o, do CPC.

5. A nomeação de curador especial pressupõe o prévio reconhecimento formal da incapacidade, não sendo lícito ao magistrado suprimir a fase de constatação técnica da limitação cognitiva.

6. Reconhecida a impossibilidade de citação, a escolha do curador deve observar, de forma rigorosa, a ordem preferencial do art. 1.775 do Código Civil, sendo a Defensoria Pública solução subsidiária, admissível apenas na ausência ou impedimento dos curadores legais.

7. A nomeação direta da Defensoria Pública, sem qualquer diligência para apuração da existência de familiares aptos, viola norma cogente e compromete a validade da citação e dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A constatação da incapacidade do citando para compreender o ato citatório exige avaliação médica formal, nos termos do art. 245 do CPC, sendo nula a nomeação de curador especial sem observância do procedimento legal e da ordem preferencial do art. 1.775 do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZIA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da “Ação Indenizatória” (Proc. no 1000901-30.2023.8.11.0044), ajuizada contra a agravante por RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENCO, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial do requerido Miguel Araújo Alves Neto, diante da certificação do oficial de justiça de que este, em virtude de traumatismo craniano, não teria condições de compreender o ato citatório (cf. Id. no 203555575 dos autos de origem).

A agravante sustenta que o agravado Rodrigo de Carvalho Ferreira Penco ajuizou ação indenizatória em face dela e de Miguel Araujo Alves Neto. Aduz, ainda, que, ao se proceder à tentativa de citação de Miguel, o Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de cumprimento do ato citatório, porquanto o citando não apresentava condições de compreender o conteúdo do mandado, em razão de acidente que lhe ocasionou traumatismo cranioencefálico.

Sustenta que, diante desta certificação, o autor da demanda peticionou nos autos requerendo que fosse observada a ordem preferencial legal estabelecida no artigo 1.775 do Código Civil para nomeação de curador, todavia, a decisão objurgada, ao nomear diretamente a Defensoria Pública como curadora especial do agravado, não observou o procedimento estabelecido no artigo 245, parágrafos 2o e 4o, do CPC, tampouco a ordem de preferência prevista no artigo 1.775 do Código Civil.

Afirma que o artigo 245 do CPC estabelece procedimento específico a ser observado quando o oficial de justiça verifica que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de receber a citação, e o parágrafo 2o do referido dispositivo determina expressamente que, para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de cinco dias; alternativamente, conforme o parágrafo 3o, dispensa-se a nomeação de médico se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade.

Aduz que, no caso concreto, embora o Oficial de Justiça tenha certificado a ocorrência da incapacidade do réu de compreender o mandado, não há nos autos laudo médico pericial que especifique acerca da incapacidade cognitiva do réu para compreensão dos atos processuais.

Prossegue dizendo, acerca deste aspecto, que, os atestados médicos juntados aos autos apenas indicam lesão com internação e prazo para afastamento de atividades laborais, sem mencionar sua extensão ou se de fato a lesão afetou a capacidade de compreensão do réu.

Argumenta que a decisão que se baseou na declaração de incapacidade de compreensão informada por Oficial de Justiça, sem laudo médico pericial que disponha especificamente sobre a incapacidade mental para os atos processuais, incorre em nulidade por ofensa ao disposto no artigo 245, parágrafo 2o, do CPC, e diz que não há nos autos declaração de familiar ou sequer acompanhante apta a suprir a exigência do parágrafo 3o do mesmo artigo.

Alega, outrossim, que a decisão agravada descumpriu o disposto no parágrafo 4o do artigo 245 do CPC, que determina que, reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa.

Sustenta que a lei civil a ser observada é o artigo 1.775 do Código Civil, que estabelece ordem preferencial rigorosa, primeiramente, o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato; na falta destes, o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto; e somente na falta das pessoas mencionadas compete ao juiz a escolha do curador.

Insiste em que a nomeação direta da Defensoria Pública, sem qualquer diligência para verificar a existência de cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente aptos à curatela, viola norma cogente e compromete a validade do ato citatório e dos atos subsequentes.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a citação do primeiro réu em conformidade com o art. 245, §§ 2°, 3° e 4° do CPC, observando-se a regra do art. 1.775 do Código Civil (cf. Id. no 315105855).

Nas contrarrazões o agravado suscita preliminar de ausência de legitimidade e interesse da agravante para arguir a nulidade do ato citatório do corréu, sustentando que há nos autos demonstração de prejuízo processual direto e imediato que a ela adviria da manutenção da decisão que nomeou a Defensoria Pública. Argumenta que a prerrogativa de arguir tal nulidade pertence primordialmente à parte diretamente atingida ou ao Ministério Público, e que a tese da agravante sobre futura alegação de nulidade pelo corréu é meramente especulativa.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 321833881).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que “a ação indenizatória sob uma citação viciada e curadoria irregular, em afronta aos artigos 245 do CPC e 1.775 do CC, implica conduzir todo o processo sob nulidade absoluta. O vício citatório, por afetar a formação da relação processual, é matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e grau - inclusive de ofício - e insuscetível de preclusão” (cf. Id. no 331065860).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DA AGRAVANTE PARA ARGUIR A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO DO CORRÉU

De plano, afasto a preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal da agravante para arguir a nulidade da citação do corréu Miguel Araújo Alves Neto.

Isto porque, embora a agravante figure como litisconsorte passiva na demanda de origem ao lado do primeiro requerido, possui evidente interesse jurídico em que o processo se desenvolva com estrita observância aos requisitos legais de validade dos atos processuais.

A questão não se resume a uma mera discussão sobre formalidade procedimental que apenas ao corréu interessaria, mas sim a uma matéria que envolve a própria higidez da relação processual e a segurança jurídica de todos os atos que serão praticados nos autos.

E como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer, a nulidade decorrente de vício no ato citatório constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REEXAME FÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANULAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão do Tribunal estadual que reconheceu a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, anulou os atos subsequentes, e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a alegação de nulidade da citação por edital estava preclusa, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil; (ii) a citação por edital foi válida, à luz do art. 256, caput, § 3o, do Código de Processo Civil; e (iii) a condenação em honorários de sucumbência é cabível diante da anulação da fase executiva e retorno do feito à fase de conhecimento.

3. A nulidade do ato citatório é vício de natureza transrescisória e de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, não se operando a preclusão temporal em relação à sua arguição.

Precedentes.

4. O reexame da suficiência das diligências promovidas para a localização da pessoa citanda, anterior à determinação da citação por edital, implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

5. A ausência de citação válida resulta na extinção da pretensão executiva quanto à parte não citada. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. Incidência da Súmula no 83/STJ.

6. Recurso especial não conhecido.

(STJ – Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro, REsp n. 2.175.742/SP, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Tratando-se de nulidade absoluta que compromete a própria formação válida da relação processual, não há como negar interesse jurídico à agravante em suscitar a questão, ainda que não seja a diretamente atingida pelo vício do ato citatório.

Ademais, a circunstância de a agravante figurar como corré na demanda indenizatória não afasta, mas pelo contrário, reforça seu interesse na regularidade do feito. A manutenção de um processo que tramita com vício de citação gera insegurança jurídica para todos os litigantes, pois todos os atos praticados após o ato nulo estarão sujeitos a futura invalidação.

A agravante poderia, inclusive, produzir ampla prova em sua defesa, obter decisão de mérito favorável, e posteriormente ver todos esses atos invalidados em razão do reconhecimento tardio da nulidade da citação do corréu. Tal situação não apenas viola o princípio da economia processual, mas também configura potencial cerceamento ao direito de defesa da própria agravante.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ausência de legitimidade e interesse da agravante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à análise da legalidade e adequação da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, ao tomar conhecimento da impossibilidade de citação do requerido Miguel Araujo Alves Neto, nomeou diretamente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para exercer a curatela especial, sem observar o procedimento específico estabelecido no artigo 245 do CPC e a ordem preferencial de nomeação prevista no artigo 1.775 do Código Civil.

O artigo 245 do CPC estabelece procedimento específico e cogente a ser observado quando se verifica que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de receber a citação.

Trata-se de norma que visa tutelar o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa daquele que, por sua condição de vulnerabilidade, encontra-se impossibilitado de compreender adequadamente o conteúdo e as consequências do ato citatório.

O artigo 245 do CPC, dispõe que:

Art. 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la.

§1o. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência.

§2o. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5 (cinco) dias.

§3o. Dispensa-se a nomeação de que trata o § 2o se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste.

§4o. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa.

§5o. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando.

Da análise do dispositivo legal supracitado, extrai-se que o legislador estabeleceu um procedimento bifásico a ser observado pelo magistrado. Em um primeiro momento, cabe ao juiz verificar e certificar, de forma adequada e fundamentada, a real condição de incapacidade do citando. Somente após esta fase de constatação da incapacidade é que se passa à segunda etapa, consistente na nomeação de curador para representar os interesses do incapaz no processo, observando-se a ordem de preferência legal.

No caso, o Oficial de Justiça, ao tentar cumprir o mandado de citação, certificou a ocorrência nos seguintes termos:

“
Certifico que não foi possível citar Miguel Araujo Alves Neto porque ele está sem condições de compreender o mandado devido a um acidente que lhe conferiu um traumatismo na região do cérebro
” (cf. Id. no 315105858).

Esta certificação, por si só, não é suficiente para caracterizar, de forma inequívoca e adequada aos fins processuais, a incapacidade mental do citando para compreender os atos processuais.

O Oficial de Justiça, embora seja dotado de fé pública no exercício de suas atribuições, não possui formação técnica especializada para aferir a extensão e as consequências de uma lesão cerebral sobre a capacidade cognitiva do indivíduo. A certidão do oficial constitui, certamente, um importante indício que autoriza e impõe ao magistrado a adoção de providências específicas, mas não substitui a avaliação técnica especializada expressamente exigida pela lei processual.

O parágrafo 2o, do artigo 245, do CPC, é claro e imperativo ao determinar que, para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de cinco dias.

A finalidade desta norma é garantir que a constatação da incapacidade mental ou da impossibilidade de compreensão do ato citatório seja realizada por profissional habilitado, mediante avaliação técnica fundamentada, que possa esclarecer ao juízo a real extensão da limitação cognitiva do citando e sua aptidão para compreender o significado e as consequências do processo judicial.

O parágrafo 3o, do mesmo artigo prevê uma única hipótese de dispensa da nomeação de médico perito pelo juízo, quando pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade. É uma faculdade conferida aos familiares de apresentarem documento médico que comprove a condição de incapacidade, dispensando, neste caso, a realização de nova perícia judicial.

Contudo, no presente caso, não se verifica nenhuma das duas situações.

Não houve nomeação de médico perito pelo juízo para avaliar a condição do citando, tampouco foi apresentada por familiar declaração médica atestando especificamente a incapacidade mental para os atos processuais.

Os documentos médicos constantes dos autos não especificam a existência de incapacidade cognitiva para compreensão dos atos processuais, limitando-se a indicar a ocorrência de lesão cerebral, internação e afastamento de atividades laborais, com prognóstico positivo indicando melhora e lesão leve.

A distinção entre uma limitação temporária decorrente de traumatismo craniano e uma incapacidade mental permanente ou duradoura que comprometa a compreensão de atos jurídicos é juridicamente relevante e deve ser adequadamente esclarecida mediante avaliação técnica especializada.

Nesse contexto, a ausência desta avaliação representa vício procedimental que compromete a higidez do ato citatório e dos atos subsequentes.

A decisão agravada, ao tomar conhecimento da certificação do Oficial de Justiça avançou diretamente para a nomeação de curador especial, sem determinar previamente a realização de perícia médica ou exigir a apresentação de declaração médica específica por familiar, em clara inobservância ao procedimento estabelecido nos parágrafos 2o, e 3o, do artigo 245 do CPC.

Este primeiro vício procedimental, por si só, seria suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada. No entanto, há ainda um segundo vício igualmente relevante que macula a decisão recorrida.

Mesmo que se admitisse, por mera argumentação, que a fase de constatação da incapacidade tivesse sido adequadamente superada, a decisão agravada incorreu em nova violação legal ao promover a nomeação do curador especial sem observar a ordem de preferência estabelecida em lei.

O parágrafo 4o, do artigo 245, do CPC determina expressamente que, reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa.

A norma processual remete, assim, à legislação civil para definição da ordem de preferência na escolha do curador, expressa no artigo 1.775 do Código Civil, que estabelece de forma clara e cogente a ordem de preferência; vejamos:

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§1o. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§2o. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§3o. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador.

A ordem preferencial estabelecida pelo legislador não é mera recomendação ou sugestão, mas sim comando imperativo que deve ser rigorosamente observado.

A
ratio legis
desta ordenação reside no reconhecimento de que os familiares próximos, especialmente cônjuge, companheiro, pais e filhos, possuem vínculos afetivos e conhecimento sobre a vida, a saúde e os interesses do incapaz que os qualificam, em tese, como os mais adequados para exercer a representação de seus interesses.

Portanto, somente na falta das pessoas mencionadas no artigo 1.775 do Código Civil é que compete ao juiz a livre escolha do curador. E é precisamente neste ponto que a decisão agravada apresenta seu segundo vício procedimental.

O Juízo de primeiro grau, ao tomar conhecimento da impossibilidade de citação do requerido, nomeou diretamente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para exercer a curatela especial, sem realizar qualquer diligência prévia para verificar a existência de cônjuge, companheiro, pais ou descendentes aptos a assumir o múnus.

Não há nos autos qualquer elemento que indique a ausência de familiares do requerido Miguel Araujo Alves Neto. Não foi determinada a intimação de possíveis familiares para que se manifestassem sobre a assunção da curatela, tampouco realizada qualquer pesquisa ou investigação sobre a existência de pessoas preferentes na ordem legal. A nomeação da Defensoria Pública foi direta e imediata, sem a observância da ordem de preferência cogente estabelecida na legislação civil.

É certo que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, constitucionalmente incumbida da orientação jurídica e da defesa dos necessitados. Todavia, a qualidade técnica e a relevância institucional da Defensoria Pública não autorizam o magistrado a desconsiderar a ordem de preferência legal estabelecida para nomeação de curador.

A norma do artigo 245, parágrafo 4o, do CPC deve ser interpretada em conjunto com o disposto no artigo 72 do mesmo diploma legal, que trata especificamente das hipóteses de atuação da Defensoria Pública como curadora especial:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

A situação prevista no artigo 245, do CPC não se confunde com as hipóteses do artigo 72.

Enquanto o artigo 72, inciso I, trata do incapaz que não tem representante legal ou cujos interesses colidem com os deste, o artigo 245 trata especificamente da pessoa que, no momento da citação, verifica-se estar impossibilitada de compreender o ato. Para esta última hipótese, o próprio artigo 245, parágrafo 4o, determina a observância da preferência estabelecida em lei, que é justamente a ordem do artigo 1.775 do Código Civil.

A Defensoria Pública deve ser nomeada como curadora especial na ausência de familiares aptos ou quando sua atuação for necessária para evitar conflito de interesses. Não se trata, porém, de primeira opção do magistrado, mas sim de solução subsidiária, aplicável quando esgotadas as possibilidades de nomeação dos curadores preferenciais previstos na legislação civil.

Ademais, os fundamentos que embasam a ordem preferencial estabelecida no artigo 1.775 do Código Civil não são meramente formais ou burocráticos, mas decorrem de princípios substantivos de proteção ao incapaz.

Os familiares próximos, em regra, possuem conhecimento mais aprofundado sobre a vida, a história, os valores, as convicções e os interesses patrimoniais e extrapatrimoniais do incapaz. Este conhecimento qualifica-os, em princípio, como os mais adequados para representar fielmente os interesses do curatelado, tomando decisões processuais que estejam em consonância com o que seria a vontade do próprio incapaz, caso estivesse em pleno gozo de suas faculdades mentais.

Não se ignora que a ordem legal de preferência não possui caráter absoluto, uma vez que podem existir situações excepcionais em que a nomeação de familiar se revele inviável ou inadequada, seja pela inexistência de parentes, seja pela ocorrência de conflito de interesses, seja, ainda, pela manifesta incapacidade ou inaptidão do familiar legalmente preferente. Nessas hipóteses excepcionais, é legítimo ao magistrado proceder à nomeação de curador especial diverso, inclusive da Defensoria Pública.

O que não se admite, porém, é que se ignore totalmente a ordem legal, nomeando diretamente a Defensoria Pública sem ao menos verificar a existência ou não de familiares aptos.

É importante destacar, ainda, que, conforme petição juntada no Id. no 174315284, dos autos de origem, o autor, ora agravado, informou que o requerido Miguel Araujo Alves Neto estava internado no Hospital Municipal de Cuiabá, em razão de ter sofrido grave acidente que resultou em traumatismo craniano. E na mesma petição houve expressa manifestação requerendo a nomeação de curador, com observância da ordem preferencial prevista no artigo 1.775 do Código Civil.

Ora, se o requerido estava internado em estabelecimento hospitalar, seria perfeitamente viável e até recomendável que o hospital fornecesse informações sobre a existência de familiares do paciente, bem como que fossem estes intimados para se manifestarem sobre a assunção da curatela, o que não foi feito.

Sendo assim, não há dúvidas de que o risco de dano ou perigo de dano destacado pela agravante é real e concreto, pois, permitir que o processo prossiga com vício de citação implica em risco de que todos os atos processuais praticados sejam posteriormente invalidados.

A solução jurídica adequada ao caso consiste em determinar que o Juízo de primeiro grau observe rigorosamente o procedimento estabelecido no artigo 245 do CPC.

Em primeiro lugar, deve ser nomeado médico perito para avaliar a real extensão da incapacidade do requerido Miguel Araujo Alves Neto, esclarecendo se existe incapacidade mental para compreensão dos atos processuais e, em caso afirmativo, qual a natureza e extensão desta incapacidade. Alternativamente, se houver familiar presente, este poderá apresentar declaração médica que ateste a incapacidade, dispensando-se a nomeação de perito pelo juízo.

Confirmada a incapacidade, o Juízo deverá proceder à nomeação de curador, observando rigorosamente a ordem preferencial do artigo 1.775 do Código Civil.

E somente na falta de todas as pessoas mencionadas no artigo 1.775 do Código Civil, ou ainda na hipótese de estas pessoas existirem, mas estarem impedidas ou não aceitarem o encargo, é que competirá ao juiz a livre escolha do curador, podendo, então, nomear a Defensoria Pública ou outra pessoa idônea.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que se proceda à citação do requerido Miguel Araujo Alves Neto em estrita conformidade com o disposto no artigo 245, parágrafos 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC, observando rigorosamente a ordem preferencial estabelecida no artigo 1.775 do Código Civil para nomeação de curador.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026